Tribunal: TJMT
Processo: 0026513-74.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Apelação Cível n. 0026513-74.2015.8.11.0041
Apelante: Joice Taciani Marques Alves Pessetto
Apelado: Município de Cuiabá
DECISÃO MONOCRÁTICA
ADMINISTRATIVO – PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ENFERMEIRO (EDITAL N. 001/2012/PMC/MT) – CANDIDATO CLASSIFICADO – EXCESSIVO NÚMERO DE CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS – DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE VAGAS – PRETERIÇÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.
Faz jus à nomeação o candidato classificado em concurso público que demonstra a ocorrência de contratação temporária em desacordo com as hipóteses previstas em lei.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Joice Taciani Marques Alves Pessetto, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0026513-74.2015.8.11.0041, por ela impetrado, contra o ato, supostamente ilegal, atribuído ao Prefeito do Município de Cuiabá, consubstanciado na omissão de sua nomeação no cargo para o qual ficou classificada no Concurso Público.
Noticia a Apelante que participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 18 de janeiro de 2012, realizado pelo Município de Cuiabá, e classificou-se em 245o (ducentésimo quadragésimo quinto) lugar para o cargo de Enfermeiro, com a oferta de 30 (trinta) vagas, e 144 (cento e quarenta e quatro) candidatos foram nomeados.
Assegura que, ao invés de proceder à nomeação dos demais candidatos classificados no certame, a Administração mantém contratos administrativos de caráter temporário com inúmeros profissionais, para exercer o mesmo cargo para o qual fora classificada, nada obstante o concurso público tenha sido deflagrado em virtude de um Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre o Município de Cuiabá e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
Sustenta que, consoante as informações extraídas do Portal Transparência da Prefeitura do Município de Cuiabá, é possível constatar da relação nominal dos servidores, a existência de 246 (duzentos e quarenta e seis) enfermeiros contratados temporariamente, muitos deles, com contratos renovados no decorrer da validade do certame.
Diante desse cenário, defende que, verificadas a existência de vagas e as contratações temporárias em número suficiente para alcançar a sua colocação, a sua expectativa de direito convolou-se em direito subjetivo à nomeação.
O Recorrido, nas suas contrarrazões, alega, preliminarmente, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, com a inclusão de todos os candidatos mais bem classificados que a Apelante, uma vez que “a manutenção da determinação para a posse promove a alteração da ordem de classificação”. No mérito, pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 130408661).
Petição da Apelante (id. 131110672) pela qual requer a concessão do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação, para manter a decisão liminar anteriormente deferida no mandamus, que determinou a sua nomeação no cargo em referência.
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pelo desprovimento do Recurso de Apelação (id. 131435159).
É a síntese.
Decido.
Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Joice Taciani Marques Alves Pessetto, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0026513-74.2015.8.11.0041, por ela impetrado, contra o ato, supostamente ilegal, atribuído ao Prefeito do Município de Cuiabá, consubstanciado na omissão de sua nomeação no cargo para o qual ficou classificada no Concurso Público.
Inicialmente, anoto que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público” (STJ, Corte Especial, MS 24596/DF, relator Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de setembro de 2019).
Ademais, é necessário consignar que o acordo firmado nos autos do mandado de segurança, impetrado pelo Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, não restringe o direito da Apelante à prestação jurisdicional, ou seja, não obsta a propositura de ação individual, a não configurar coisa julgada entre tais ações.
Dessa forma, afasto as questões preliminares.
Passo, então, a analisar o mérito.
A Apelante Joice Taciani Marques Alves Pessetto participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 18 de janeiro de 2012, realizado pelo Município de Cuiabá, e classificou-se em 245o (ducentésimo quadragésimo quinto) lugar para o cargo de Enfermeiro, com 30 (trinta), e trinta e cinco (35) candidatos foram nomeados espontaneamente pela Administração.
Encontra-se assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a aprovação, em concurso público, em posição classificatória além do número de vagas ofertadas em edital não atribui ao referido candidato direito subjetivo à nomeação, apenas mera expectativa de direito, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.
Entretanto, essa expectativa de direito é transformada em direito subjetivo à nomeação, no momento em que a Administração Pública evidencia a necessidade de preenchimento de cargos vagos e não o faz, contratando de forma precária, em detrimento do candidato aprovado. Essa hipótese é o que se afigura no caso sub judice.
Consoante o Lotacionograma da Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá, referente ao mês de outubro de 2013 (id. 130408651, págs. 90/118), existem inúmeras contratações de profissionais para desempenhar a função de Enfermeiro, constantemente renovadas, evidenciando que não se trata de uma necessidade ocasional.
No Agravo de Instrumento n. 99073/2015, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida no Mandado de Segurança, impetrado por Sueli Francisca Ferreira, classificada em 126o (centésimo vigésimo sexto) lugar para o cargo em referência, registrou o acórdão:
[...] É de se ressaltar, ainda, que alguns contratos temporários foram firmados há quase dez (10) anos, e outros há mais de vinte (20), como é o caso de Gislaine Andreia Palaro Melhorança e Itilene Aparecida de Figueiredo, que foram admitidas, respectivamente, em 3/4/2007 e 20/11/1992 (fls. 158 e 163).
O direito da agravada exsurge em razão das mais de duzentas contratações temporárias de profissionais enfermeiros, inclusive com data de admissão posterior á realização do concurso público, consoante documentos de fls. 115/231 (Relação de Servidores Contratados da Secretaria de Saúde), a evidenciar que não se cuida de uma necessidade ocasional. [...]. [sem negrito no original]
O acórdão está assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ENFERMEIRO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO – LIMINAR – DEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS – DEMONSTRAÇÃO. Defere-se liminar em mandado de segurança quando preenchidos os requisitos do artigo 7o, III, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. No caso, a existência de contratações temporárias para o cargo de Enfermeiro em quantidade suficiente a alcançar a colocação da candidata classificada demonstra a relevância do fundamento. Recurso não provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 99073/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 8 de março de 2016. No mesmo sentido: 7086/2018, 121600/2016, 0060069-04.2014.8.11.0041, 0017153-18.2015.8.11.0041, 0006415-68.2015.8.11.0041, 0060358-34.2014.8.11.0041, 0055886-87.2014.8.11.0041, 0002305-06.2014.8.11.0059, 0038443-89.2015.8.11.0041, 1000825-17.2018.8.11.0000).
No caso, portanto, ao invés de proceder à nomeação dos candidatos classificados no concurso público, a Administração optou por manter contratações temporárias para ocupar as vagas no cargo de Enfermeiro, o que configura burla à exigência de concurso para o provimento de cargos públicos (artigo 37, II, da Constituição Federal).
Assim, em que pese a não ser a Apelante a próxima na lista de classificados, a sua nomeação é de rigor, ante a existência de contratações temporárias para o cargo de Enfermeiro em quantidade a demonstrar o número de vagas suficientes a alcançar a sua colocação.
Ante o exposto, PROVEJO, monocraticamente, o Recurso de Apelação, interposto por Joice Taciani Marques Alves Pessetto, em aplicação analógica à da Súmula n. 568 do STJ, ante as reiteradas decisões proferidas por este Sodalício.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de junho de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.